Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710582-13.2018.8.07.0003 APELANTE: FORMAS E FORMAS CONSTRUCOES LTDA - ME, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO APELADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES DECISÃO 1. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO e OUTRO interpuseram apelação (id. 44754029) contra a r. sentença, integrada pela que analisou os embargos de declaração (id. 44753995 e 44754021), que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a liberação de valores, segundo ordem estabelecida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por FORMAS E FORMAS CONSTRUCOES LTDA - ME em face de ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES. A parte executada foi intimada a promover o pagamento voluntário do débito, no entanto, quedou-se inerte. Foi realizada a penhora via SISBAJUD, no importe de R$ 382.393,54 (ID. 110608218, página 4). Em face da impugnação à penhora (ID. 115107016), os autos foram remetidos à Contadoria que indicou o valor do débito em R$ 350.764,32 (ID. 119791226), razão pela qual a impugnação foi acolhida para reconhecer o excesso de execução, no importe de R$ 31.629,23, o qual foi transferido para o executado (ID. 131972623). A parte executada interpôs agravo de instrumento 0710440-76.2022.8.07.0000, sob o argumento de que o valor penhorado seria decorrente da alienação de bem de família da parte executada, para aquisição de novo bem imóvel. Foi negado seguimento ao agravo, com trânsito em julgado dia 15/07/2022 (ID. 131593195). O advogado do credor requereu a liberação dos seus honorários sucumbenciais e contratuais (ID. 131509967), tendo sido deferido o levantamento do valor referente aos honorários sucumbenciais (ID. 137914957). ANTE O EXPOSTO, reconheço a satisfação integral da obrigação e extingo o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC. Sem honorários. Custas processuais finais pelo devedor. Transitada em julgado, libere-se o valor que se encontra à disposição deste juízo, na seguinte ordem: 1o) penhora datada de 18/08/2020, referente ao processo trabalhista n. 0001862-59.2015.5.10.0104, em tramitação na 4a Vara do Trabalho de Taguatinga, no valor de R$ 38.872,42, tendo por reclamante Inácio Nunes dos Santos, conforme IDs. 70238430 e 70238396. Por meio da petição de ID. 133500469, o interessado informou que o valor atualizado do débito, em 11/08/2022, perfazia o montante de R$ 65.580,39; 2o) honorários contratuais do patrono do exequente, requerido em 08/12/2021 (ID. 110806617); 3o) penhora datada de 12/09/2022, referente ao processo trabalhista n. 0000116-52.2017.5.10.0019, em tramitação na 19a Vara do Trabalho de Brasília, no valor de R$ 9.088,28, atualizado até 31/08/2022, tendo por reclamante Wagniton Batista dos Santos, conforme IDs. 135407131 e 136479292; 4o) penhora datada de 07/12/2021, referente ao processo n. 0706476-14.2018.8.07.0001, em tramitação na 12a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 379.249,39, tendo por interessado Daniel Simone Nonato e Silva, conforme IDs. 110726882 e 110738826. Ação cível que pleiteou, inicialmente, a rescisão do contrato firmado com a exequente, bem como a devolução de valores pagos, encontrando-se, atualmente, na fase de cumprimento de sentença. Não consta dos autos a informação de atualização do valor por parte do respectivo juízo; 5o) penhora datada de 23/08/2022, referente ao processo n. 0720163-19.2022.8.07.0001, em tramitação nesta 10a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 6.582,13, tendo por interessado Cristian Klock Deudegant, advogado do executado, conforme IDs. 134378106 e 134661116. Penhora referente ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais advindos do presente processo, conforme acórdão de ID. 105965218, observada a decisão de ID. 124792804. Não consta dos autos a informação de atualização do valor por parte do credor; 6o) eventual saldo remanescente em favor do credor. Ressalto que as penhoras de natureza trabalhista e os honorários contratuais possuem natureza alimentar e têm preferência na ordem de levantamento, nada obstante a certidão com informações quanto ao quadro de credores (ID. 137697288) Após as providências de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada e pelo interessado Daniel Simone em que argumentam que a sentença de ID. 139248221 padece de contradição/omissão, no que se refere à ordem de levantamento dos valores constantes nos autos. Aduzem que os honorários contratuais do patrono do exequente foi elencado como 2o da fila de credores, preterindo todas as demais penhoras nos rostos dos autos, o que contradiz com a decisão de ID 133900096, visto que lá restou estabelecido que “os honorários contratuais somente poderão ser reservados em favor do advogado do exequente caso haja saldo remanescente após a satisfação das penhoras nos rostos dos autos”. O executado argumentou também que os honorários contratuais do advogado da exequente têm natureza alimentar e gozam dos mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, ou seja, deveria a preterida penhora no rosto dos autos elencada como 5a da fila, pelo critério de antiguidade da penhora (23/08/2022), ser a 2a da fila de credores. O interessado Daniel Simone esclareceu, ainda, que o valor deferido da penhora IDs. 110726882 e 110738826 é parcialmente de natureza alimentar, uma vez que se trata parcialmente de honorários sucumbenciais devidos, pois do valor penhorado em seu favor, R$ 362.649,89 se refere à condenação cível da executada Formas e Formas Construções LTDA e R$ 85.887,94 é relativo aos honorários (caráter alimentar). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, os honorários contratuais do patrono do exequente foi elencado como 2o da fila de credores, conforme sentença de ID. 139248221. Ocorre que na decisão de ID 133900096, já preclusa, havia sido estabelecido que os honorários contratuais somente poderão ser reservados em favor do advogado do exequente caso houvesse saldo remanescente após a satisfação das penhoras nos rostos dos autos. Nesse sentido, há contradição na sentença embargada, que estabeleceu ordem de levantamento dos honorários contratuais antes da satisfação das penhoras nos rostos dos autos, em afronta à decisão proferida anteriormente, já preclusa. Outrossim, ante o esclarecimento de que o valor da penhora IDs. 110726882 e 110738826 é parcialmente de natureza alimentar, uma vez parte dele, R$ 85.887,94, é relativo aos honorários da patrona, tendo preferência em relação ao valor principal, haja vista o seu caráter alimentar. Com efeito, a ordem de levantamento da penhora no R$ 448.537,83 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) deve ser fracionada em R$ 362.649,89, referente à condenação cível da executada Formas e Formas Construções LTDA e em R$ 85.887,94, relativo aos honorários sucumbenciais (caráter alimentar). Cumpre observar, ainda, que a penhora datada de 23/08/2022, relativa ao cumprimento de sentença 0720163-19.2022.8.07.0001, em tramitação neste juízo, no valor de R$ 6.582,13, também se refere honorários sucumbenciais, tendo por interessado Cristian Klock Deudegant, advogado do executado, conforme IDs. 134378106 e 134661116, possuindo também caráter alimentar. Assim, sua ordem de levantamento também tem que ser alterada. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração para alterar a ordem de levantamento, que passará a observar os seguintes termos: 1o) penhora datada de 18/08/2020, referente ao processo trabalhista n. 0001862-59.2015.5.10.0104, em tramitação na 4a Vara do Trabalho de Taguatinga, no valor de R$ 38.872,42, tendo por reclamante Inácio Nunes dos Santos, conforme IDs. 70238430 e 70238396. Por meio da petição de ID. 133500469, o interessado informou que o valor atualizado do débito, em 11/08/2022, perfazia o montante de R$ 65.580,39; 2o) penhora datada de 07/12/2021, referente ao processo 0706476- 14.2018.8.07.0001, em tramitação na 12a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 85.887,94, (oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos) relativo aos honorários (caráter alimentar); 3o) penhora datada de 23/08/2022, referente ao processo n. 0720163- 19.2022.8.07.0001, em tramitação nesta 10a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 6.582,13, tendo por interessado Cristian Klock Deudegant, advogado do executado, conforme IDs. 134378106 e 134661116. Penhora referente os honorários sucumbenciais advindos do presente processo, conforme acórdão de ID. 105965218, observada a decisão de ID. 124792804; 4o) penhora datada de 12/09/2022, referente ao processo trabalhista n. 0000116-52.2017.5.10.0019, em tramitação na 19a Vara do Trabalho de Brasília, no valor de R$ 9.088,28, atualizado até 31/08/2022, tendo por reclamante Wagniton Batista dos Santos, conforme IDs. 135407131 e 136479292; 5o) penhora datada de 07/12/2021, referente ao processo n. 0706476- 14.2018.8.07.0001, em tramitação na 12a Vara Cível de Brasília, no valor atualizado de R$ R$ 362.649,89 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), tendo por interessado Daniel Simone Nonato e Silva, conforme IDs. 110726882 e 110738826. Ação cível que pleiteou, inicialmente, a rescisão do contrato firmado com a exequente, bem como a devolução de valores pagos, encontrando-se, atualmente, na fase de cumprimento de sentença; 6o) honorários contratuais do patrono do exequente (ID. 110806617); 7o) eventual saldo remanescente em favor do credor. Publique-se. Intimem-se.” 2. O apelante-credor aduz que propôs a ação de cobrança e que o contrato celebrado com o seu cliente foi na modalidade “ad exitum”, que prevê como forma de pagamento a retenção de 30% do valor recebido na hipótese de sucesso da demanda. 3. Argumenta que suportou grande prejuízo porque trabalha há anos no processo e, segundo ordem estabelecida na r. decisão, não receberá sua remuneração; que possui preferência diante da antiguidade de seu crédito; e que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. 4. Aduz que seu crédito é preferencial e independe da ordem de penhora, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/94; que formado o concurso de credores seu crédito é preferencial e deve ficar em primeiro lugar, conforme redação do art. 22, §4o da Lei 8.906/94. 5. Defende que as penhoras nos rostos dos autos não têm preferência frente aos honorários do advogado constituído. 6. Ao final, requer: "Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de: a) Diante disso, considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação somada a existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC/2015. b) Requer-se PELA REFORMA DA DECISÃO, sendo DADO CONHECIMENTO E PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para o fim de se reformar in totum o r. decisum recorrido, prolatado pelo (a) MM (a). Juiz (a) a quo, reconhecendo a sua preferência creditória, condenando-o ao final em custas e honorários advocatícios;" 7. Preparo – id. 44754030/44754031. 8. Contrarrazões do agravado-devedor (id. 44754035) em que sustentam a preliminar de ilegitimidade recursal. E, no mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo. 9. O apelante-credor foi intimado a esclarecer o interesse recursal diante da possível preclusão da questão (id. 44979533), e apresentou a manifestação de id. 45853747. 10. É o breve relatório. 11. A análise do teor da apelação interposta por Manoel Batista de Oliveira Neto (id. 44754029) demonstra que sua insurgência se limita à ordem definida para o levantamento dos valores apreendidos no cumprimento de sentença. 12. A sentença que examinou os embargos de declaração (id. 44754021) definiu a seguinte ordem para levantamento de valores apreendidos nestes autos: “ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração para alterar a ordem de levantamento, que passará a observar os seguintes termos: 1o) penhora datada de 18/08/2020, referente ao processo trabalhista n. 0001862-59.2015.5.10.0104, em tramitação na 4a Vara do Trabalho de Taguatinga, no valor de R$ 38.872,42, tendo por reclamante Inácio Nunes dos Santos, conforme IDs. 70238430 e 70238396. Por meio da petição de ID. 133500469, o interessado informou que o valor atualizado do débito, em 11/08/2022, perfazia o montante de R$ 65.580,39; 2o) penhora datada de 07/12/2021, referente ao processo 0706476- 14.2018.8.07.0001, em tramitação na 12a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 85.887,94, (oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos) relativo aos honorários (caráter alimentar); 3o) penhora datada de 23/08/2022, referente ao processo n. 0720163- 19.2022.8.07.0001, em tramitação nesta 10a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 6.582,13, tendo por interessado Cristian Klock Deudegant, advogado do executado, conforme IDs. 134378106 e 134661116. Penhora referente os honorários sucumbenciais advindos do presente processo, conforme acórdão de ID. 105965218, observada a decisão de ID. 124792804; 4o) penhora datada de 12/09/2022, referente ao processo trabalhista n. 0000116-52.2017.5.10.0019, em tramitação na 19a Vara do Trabalho de Brasília, no valor de R$ 9.088,28, atualizado até 31/08/2022, tendo por reclamante Wagniton Batista dos Santos, conforme IDs. 135407131 e 136479292; 5o) penhora datada de 07/12/2021, referente ao processo n. 0706476- 14.2018.8.07.0001, em tramitação na 12a Vara Cível de Brasília, no valor atualizado de R$ R$ 362.649,89 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), tendo por interessado Daniel Simone Nonato e Silva, conforme IDs. 110726882 e 110738826. Ação cível que pleiteou, inicialmente, a rescisão do contrato firmado com a exequente, bem como a devolução de valores pagos, encontrando-se, atualmente, na fase de cumprimento de sentença; 6o) honorários contratuais do patrono do exequente (ID. 110806617);” 13. Observa-se da análise da lista que, todos os créditos que antecedem o crédito do apelante-credor, 6o na lista, são relativos a penhoras lançadas no rosto destes autos. 14. A definição dessa ordem de pagamento já havia sido estabelecida na decisão de id. 44753972, proferida em 26/8/22, quando o MM. Juiz estabeleceu que: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por FORMAS E FORMAS CONSTRUCOES LTDA - ME em face de ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES. Intimada para que promovesse o pagamento voluntário em 15 dias, a parte executada permaneceu inerte. Em seguida, foi realizada a penhora via SISBAJUD, tendo obtido êxito na constrição do valor integral da dívida, no importe de R$ 382.393,54. A parte executada apresentou impugnação à penhora (ID. 115107016). Os autos foram remetidos à Contadoria que indicou o valor do débito em R$ 350.764,32, atualizado até 06/12/2022, já acrescidos a multa e os honorários sucumbenciais, referentes ao art. 523, §1o do CPC (ID. 119791226). A impugnação foi acolhida para reconhecer o excesso de execução, no importe de R$ 31.629,23, o qual foi transferido para o executado (ID. 131972623). Nesse sentido, com o bloqueio, houve cumprimento integral da obrigação. Ocorre, contudo, que não é possível a liberação da quantia depositada em favor do exequente, tendo em vista que há penhoras no rosto dos autos que devem ser atendidas antes da liberação de qualquer quantia ao exequente. Esclareço, ainda, que os honorários contratuais somente poderão ser reservados em favor do advogado do exequente caso haja saldo remanescente após a satisfação das penhoras nos rostos dos autos, conforme entendimento sedimentado pelo c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSTERIOR PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O contrato de honorários juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.871.603/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.) Antes de autorizar a expedição dos ofícios para a transferência dos valores referentes às penhoras no rosto dos autos, determino à secretaria da vara que elabore o quadro dos credores que concorrem, por força das penhoras no rosto dos autos, indicando o valor atualizado de cada penhora e se o crédito detém algum privilégio. Em seguida, tornem conclusos.” (g.n.) 15. A análise dos autos demonstra que, essa decisão anterior estabeleceu que o pagamento dos honorários contratuais do apelante-credor apenas ocorreria após a satisfação das penhoras lançadas no rosto dos autos. A r. sentença apelada apenas observou a definição anteriormente estabelecida pelo MM. Juiz. 16. A r. decisão de id. 44753972 foi disponibilizada no DJe do dia 29/8/22, e o apelante-credor não a impugnou no momento oportuno. Portanto, ocorreu a preclusão da questão, que não pode ser mais discutida nesse grau de Jurisdição, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC. 17. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 3. Nos termos do artigo 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Ante a manifesta intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela Executada, reconhecida pelo d. magistrado de origem e ratificada pela instância recursal, qualquer questão neles suscitada tem a apreciação prejudicada, eis que não atendido um dos pressupostos de admissibilidade. 5. A devedora não pode pretender, neste estágio processual, discutir a existência ou não de excesso de execução, com a consequente desconstituição da penhora realizada, se não o fez da maneira adequada no momento oportuno, estando preclusa a discussão quanto ao conhecimento e à análise dos Embargos à Execução. 6. A oposição de Embargos de Declaração que visam à rediscussão de matéria já decidida anteriormente e objeto de questionamento reiterado pela parte demonstra o caráter protelatório do recurso e o consequente abuso recursal, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 7. Uma vez que a multa pelo caráter protelatório do recurso foi estabelecida em montante desproporcional e desarrazoado, deve ser modificada, fixando-a em consonância com o limite previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1338949, 07303197120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) 18. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" 19. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 20. Intimem-se. 21. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora